Tribunal: TJBA
Processo: 0505249-50.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505249-50.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA ESTRUTURA FEDERATIVA. TEMA 1002 DO STF. SUPERAÇÃO DA TESE DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, no exercício da defesa de Pietro Emanoel Salomão Batista, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, afastando a condenação do Estado da Bahia. Determinado o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, diante da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), que reconheceu a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que patrocinou a parte vencedora na demanda, ainda que a instituição integre a estrutura do mesmo ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram novo perfil institucional à Defensoria Pública, assegurando-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira, o que afasta a aplicação da tese da confusão entre credor e devedor.

O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, estabelece como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos institucionais voltados ao aparelhamento da instituição.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar a ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial de dispositivos da legislação estadual que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes da Administração Pública, reconhecendo a prevalência da norma geral federal e da orientação firmada pelo STF.

A manutenção do acórdão recorrido contraria a tese fixada em repercussão geral e a jurisprudência consolidada das Cortes superiores, impondo-se o exercício do juízo de retratação para adequação do entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que integra sua estrutura federativa.

A autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública afasta a aplicação da tese da confusão entre credor e devedor no tocante à percepção de honorários sucumbenciais.

As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente ao aparelhamento institucional, conforme previsão da Lei Complementar nº 80/1994.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, §1º e §4º; CPC/2015, arts. 85, §8º, e 1.030, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC nº 132/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002 da repercussão geral); TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, DJe 09.07.2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL DE Nº
.
0505249-50.2016.8.05.0113
, sendo apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE
ITABUNA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em juízo de retratação
,
DAR PROVIMENTO
ao apelo

da Defensoria Pública do Estado da Bahia, representando os interesses de Carleane Oliveira Santos, reformando a sentença para condenar também o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor desta, conforme razões adiante expendidas.